Tribunal: TJDFT
Processo: 0713993-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Execução penal. Revisão de decisão anterior de ofício. Demora no exame da situação do apenado.
Conquanto se admita que o juiz da execução penal reveja decisão anterior no caso de alteração fática ou de direito, não se pode sobrestar efeitos de decisão que homologou sanção disciplinar anterior, cumprida há mais de um ano, e, em consequência, seja impedido o gozo de benefícios do regime semiaberto, fixado no julgamento da apelação. Agravo provido em parte.